Tribunal: TJPA
Processo: 0011758-24.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011758-24.1996.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LOCAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSCITAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROTESTO GENÉRICO DE PROVAS. NÃO ESPECIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A sentença descreve minunciosamente o trâmite processual com análise dos documentos juntados e a oitiva da parte adversa, não havendo, em nenhum momento, requerimento do agravante para a realização de prova específica ou perícia dos documentos juntados na execução do título extrajudicial, ou seja, não houve contestação sobre a autenticidade dos contratos e, sim, mera insurgência quanto à sua inexigibilidade.

2. Mantida a decisão, uma vez que restou evidenciado nos autos provas suficientemente necessárias para o julgamento, resultando na dispensabilidade de produção de provas diante de fato comprovado materialmente, sendo destacado pelo juízo que as notas fiscais juntadas descriminaram os serviços relacionados aos contratos.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Embargos à Execução.

Inconformado, o agravante alega da nulidade das sentenças, da violação aos arts. 357; 389; 464, 920 do CPC e da violação ao art. 5º, LII e LIV da CF/88.

Pontua da violação aos artigos 434, 373, I, 783 e 798, I todos do CPC e ao art. 476 do CC, título não exigível, contrato bilateral, obrigações bilaterais e exequente não comprova o cumprimento da sua obrigação.

Aduz ainda da ausência de comprovação de fornecimento e recebimento ou questões relacionadas a liquidação ou empenho.

Ante esses argumentos, requer o provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme id. 10918147.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A respeito da arguição de nulidade por violação aos artigos 331, §3.º; 333, I; 348; 420 e 740, todos do CPC/1973 e violação ao art. 5.º, LIII e LIV da CF/88 sob enfoque de que todos os documentos foram contestados pelo agravante e as notas fiscais apresentadas não se revestem das formalidades legais e são documentos emitidos unilateralmente pela empresa, observo que a sentença descreve minunciosamente o trâmite processual com análise dos documentos juntados e a oitiva da parte adversa, sendo relevante observar que, em nenhum momento, o agravante requereu a realização de prova específica ou perícia dos documentos juntados na execução do título extrajudicial, ou seja, não houve contestação sobre a autenticidade dos contratos.

Assim, a ausência de indicação de quais provas cuja produção entendia necessárias, nem em que seriam estas úteis ao correto deslinde da controvérsia, repercute na manutenção da sentença hostilizada no sentido da mais absoluta desnecessidade de produção de prova pericial.

A esse respeito, vale citar julgamento sobre a necessidade de especificação de produção de provas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 2. Hipótese em que modificar a conclusão do tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade produzir provas e do reconhecimento do cerceamento de defesa, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ.
3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas. 4. Agravo interno não provido
.

(AgInt no AREsp n. 909.416/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 24/2/2017.)

Por outro lado, restou evidenciado nos autos provas suficientemente necessárias para o julgamento, resultando na dispensabilidade de produção de provas diante de fato comprovado materialmente, sendo destacado pelo juízo que as notas fiscais juntadas descriminaram os serviços relacionados aos contratos, os quais não foram contestados suas autenticidades.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE. I - Na origem, trata-se de embargos contra execução proposta pela UNIÃO fundada em título extrajudicial exarado pelo Tribunal de Contas da União, alegando, em síntese: nulidade no título decorrente da notificação realizada de forma errônea da empresa executada, e ausência de razão para o prosseguimento da ação executiva visto que foi concluído de forma integral o objeto do convênio cujas contas foram julgadas pela Corte de Contas. II - A sentença rejeitou os embargos, decisão mantida, em grau recursal, pelo Tribunal de origem. III - Em relação à indicada violação do art. 535, I e II, do CPC/1973, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. IV - Incide a Súmula n. 284/STF no tocante à alegação de ocorrência de venire contra factum proprium, pois o recorrente não indicou qual dispositivo de lei federal teria sido violada pelo acórdão recorrido. V - Não é papel do Poder Judiciário servir de instância revisora ao julgamento de mérito administrativo, sendo o acórdão extrajudicial legítimo título executivo. VI -
No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.812.922/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO CDC. NÃO IMPLICAÇÃO NA SENTENÇA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Incabível a nulidade da sentença, por ausência de audiência de conciliação, em razão da possibilidade de realização de acordo pelas partes a qualquer momento
. II - Não configurado o cerceamento de defesa, pela impossibilidade de produção de provas. A lide discute o direito consubstanciado em prova escrita, que prescinde de prova testemunhal e cuja prova documental necessita estar previamente produzida nos autos.
III - A aplicação do CDC ao presente caso em nada mudará a sentença. O apelado provou os fatos constitutivos de seu direito, deixando o apelante de provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos de seu direito. Com relação às cláusulas abusivas, não basta alegar a sua existência, deve-se indicá-las, uma a uma. IV - Carência de ação por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade. Inexistente, tendo em vista haver o título preenchido todos os três requisitos. V ? Não basta alegar a capitalização de juros, mas precisa-se provar mediante demonstrativo de débito. VI ? Recurso conhecido e provido.

(2017.04441765-91, 181.817, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESACOLHIDA. INEXISTE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVA REQUERIDA. PERÍCIA CONTÁBIL. JUÍZO SINGULAR QUE ENTENDE PELA DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA
. NO MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS ILEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL, SENDO DESCABIDO O CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA ILEGALIDADE DOS ENCARGOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(2016.01509781-35, 158.392, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, Publicado em 2016-04-25)

EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL.EMBARGOS
À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
DIREITO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA 279 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CARACTERIZADA. REEXAME E APELAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

(2009.02739553-69, 78.310, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2009-05-18, Publicado em 2009-06-04)

Por outro lado, a dívida representada por título de crédito extrajudicial é provada pela existência de título que goze de presunção de liquidez e certeza, razão pela qual, se o devedor, em embargos à execução, sustenta que inexiste a causa subjacente ao título, é seu o ônus de comprovar a inexistência dessa causa, o que não ocorreu na espécie.

Vale lembrar, somente há que se falar em cerceamento de defesa, quando se verificar que a prova requerida pela parte, e obstada pelo Juiz, era, de fato, indispensável, sendo capaz de transmudar o desfecho dado à lide, o que não ocorreu no caso em exame.

Dessa forma, o julgamento não enseja a nulidade dos atos processuais, tendo em vista que o juízo sentenciante, destinatário da prova, proferiu a sentença embasado nos documentos produzidos e alegações sustentadas no decorrer do processo, em consonância ao disposto no art. 330, I, do CPC/73, vigente à época.

No que pertine a alegação de reforma das sentenças por violação aos art. 396, 331, I, 586 e 615, IV, todos do CPC e art. 476 do CC, enfatizando que todos os documentos foram contestados pelo agravante e as notas fiscais apresentadas não se revestem das formalidades legais e são documentos emitidos unilateralmente pela empresa, constato da ação a existência de contrato assinado (ID 3974110 - Pág. 11) por agente público vinculado ao Governo do Estado do Pará e a empresa agravada e notas fiscais alusivas ao serviço, elementos que serviram de embasamento para sentença e que permitem a sua manutenção.

Vale nesse passo destacar que restou consignado na sentença:

“Ora, as notas fiscais dos serviços decorrentes do contrato entabulado entre as partes estão acompanhados dos canhotos respectivos, o que caracteriza, assim, a prestação do serviço decorrente do contrato, qual seja a locação de veículos.

(...)

Com efeito, embora o embargante alegue que a ação carece de título executivo, pois as notas não especificariam o serviço efetivamente prestado, os canhotos das notas fiscais trazidas ao processo executivo e que são prova dos serviços prestados forma datados e rubricados pelo recebedor, o que faz presumir a existência de negócio entre as partes, dando caráter executivo aos documentos”.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE LICITAÇÃO. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Trata-se na origem de ação de execução visando o recebimento de valores relativos à prestação de serviço ao Município requerido, conforme contrato administrativo e demais documentos juntados aos autos.
II- O Município apelante aduz não estarem presentes os requisitos necessários ao ajuizamento do feito executivo, além de alegar que as despesas não pagas no tempo devido devem observar uma série de procedimentos previstos na lei orçamentária para que possam ocorrer, insurgindo-se ainda contra os índices de atualização monetária. III- Os documentos colacionados são suficientes à demonstração da prestação do serviço, não havendo que se falar em ausência de título executivo, de inexigibilidade ou iliquidez da obrigação. IV- Restando comprovado nos autos que o Município efetivamente se beneficiou do serviço prestado pela empresa exequente e não lhe pagou o respectivo preço, deve honrar seu compromisso, sob pena de enriquecimento sem causa
. V- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida. Unânime.

(8374110, 8374110, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE RESTOU COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS, ATESTADOS DE MEDIÇÃO E CANHOTOS DE RECEBIMENTO DAS NOTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART. 373, II, CPC/15. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO APELADO. PAGAMENTO DEVIDO
. HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE. 1-A questão cinge-se em verificar o direito do Apelado ao pagamento da importância de R$ 5.350.027,89 (cinco milhões, trezentos e cinquenta mil e vinte sete reais e oitenta e nove centavos), acrescida dos consectários legais, ante as alegações de ausência de provas da constituição do direito do Autor. 2-Alega o Apelante a inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço e do débito, o que constituiria seu ônus probatório, aduzindo, ainda, serem inservíveis os documentos juntados à inicial para comprovação do suposto direito. 3-Verifica-se que esta turma julgadora decidiu devidamente a matéria no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos acima questionados, não havendo qualquer vício quanto ao ponto a ser sanado, conforme claramente consignado no julgado. 4- Contudo, no que concerne à alegação de omissão quantos aos honorários em favor do advogados do Município Embargante, observa-se que de fato não houve pronunciamento quanto ao ponto, pelo que passa-se a análise do pedido.
5-O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança no que concerne a condenação ao pagamento dos créditos do Embargado consoante a análise procedida nas notas fiscais e na comprovação da prestação do serviço, contudo julgou improcedentes os pedidos de pagamentos de indenização de danos morais e materiais.
6-Assim, necessário o reconhecimento da sucumbência recíproca, de forma que ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios, cujo percentual fixo em 10% sobre o valor da respectiva condenação. 7- Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.À unanimidade.

(4762066, 4762066, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-05-12)

Sobre o argumento de que sentenças devem ser reformadas por violação aos artigos 61, 62 e 63, da Lei n.º 4.320/64 e artigos 73, II, b e 55, §3.º, ambos da Lei 8.666/93, pontuando que o título executivo não demonstra existir obrigação líquida, constato os contratos e notas fiscais juntados permitiram evidenciar a existência de contrato e que não houve comprovação da contraprestação requerida na execução do título extrajudicial, motivo pelo qual mantive a sentença.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/04/2023